Tribunal: STF
Processo: ARE 1277631
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DO SANTINHO. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DEMOLIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno não provido.